Tribunal: STF
Processo: ARE 1502644
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS CONCEDIDA PELO DECRETO 11.322/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Conforme já asseverado na decisão guerreada, esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 84, julgada em 14/10/2024, reconheceu que o Decreto nº 11.374/2023 somente manteve alíquotas adotadas desde 2015, inexistindo violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.